Tribunal: TJPA
Processo: 0800135-46.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800135-46.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUELI QUEIROZ RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando a inexistência de obrigações decorrentes de supostas renovações de empréstimos não reconhecidas pela autora, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e conta corrente, com compensação dos valores efetivamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a contratação válida das renovações de empréstimos impugnadas; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos realizados e, em consequência, se é devida a restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a existência de contratos válidos das renovações, embora detivesse o ônus probatório e os meios para produzi-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. As telas sistêmicas apresentadas constituem prova unilateral e não demonstram a manifestação de vontade da autora, sendo insuficientes para comprovar a contratação.

5. O registro de movimentações financeiras não substitui a prova do consentimento, sendo necessária a apresentação de instrumentos contratuais ou registros idôneos de aceite.

6. A alegação de uso de senha pessoal não comprova autorização, sobretudo diante de indícios de utilização indevida de dados, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. A ausência de prova da contratação torna ilícitos os descontos realizados, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados, com compensação dos montantes efetivamente disponibilizados à autora para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação de revisão de contrato c/ danos morais e materiais c/ pedido liminar, ajuizada por SUELI QUEIROZ RIBEIRO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, afastando o dano moral e ratificando a liminar deferida initio litis, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO impugnada na inicial e, por conseguinte: a) declarar ilícitos os descontos lançados no benefício previdenciário e conta corrente da autora referentes aos empréstimos realizados posteriormente aos dois reconhecidos na inicial; b) condenar a requerida a restituir à autora os valores ilicitamente descontados, apurados em liquidação judicial, atualizado pela SELIC a partir da citação; c) do valor a restituir deverão ser descontados os valores depositados pelo requerido na conta bancária da requerente. Assim decidindo extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC.

Frente à sucumbência recíproca, condeno as partes no rateio das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% do proveito econômico obtido. Condenação que fica com sua eficácia suspensa por força da concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a legitimidade da contratação, afirmando que a parte autora realizou renovações dos empréstimos mediante solicitação de “troco”, cujos valores foram creditados em sua conta corrente e efetivamente utilizados. Defende que as telas sistêmicas juntadas aos autos constituem prova válida e suficiente da existência dos contratos, com fundamento nas regras do CPC sobre documentos eletrônicos.

Alega ainda que a autora não comprovou a inexistência de autorização para as transações, destacando que operações bancárias dependem do uso de senha pessoal e intransferível. Sustenta também que os valores foram disponibilizados e utilizados, o que, segundo a jurisprudência do STJ, afastaria eventual indenização por danos morais. Por fim, afirma não ter praticado qualquer ato ilícito, inexistindo nexo causal ou dano indenizável, e defende que não deve ser condenado em sucumbência, pois atuou no exercício regular de direito.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo integral desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

O ponto central da apelação é: o Banco do Brasil pretende que sejam reconhecidas como válidas as renovações dos contratos de empréstimo que deram origem aos descontos realizados no benefício previdenciário e na conta corrente da autora. Para isso, sustenta que as operações foram regularmente contratadas, que os valores foram creditados e utilizados e que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar essa realidade.

Esses argumentos, contudo, não merecem acolhimento.

A autora afirma que reconhece apenas dois
[1]
contratos de empréstimo que efetivamente celebrou com o banco. A partir de certo momento, porém, passaram a incidir descontos referentes a outras operações que ela nega ter contratado. O banco, por sua vez, sustenta que houve sucessivas renovações, com liberação de novos valores a pedido da própria autora.

A controvérsia não está na existência de movimentação financeira, pois os extratos mostram que houve créditos e débitos na conta. O ponto central é outro: saber se essas renovações foram efetivamente contratadas, ou seja, se há prova válida de que a autora autorizou tais operações.

Na fase de saneamento, o Juízo definiu como ponto controvertido justamente a existência e a validade dessas renovações, atribuindo ao banco o ônus de comprovar os contratos. O próprio banco concordou com isso e requereu a juntada dos instrumentos contratuais. Cabia, portanto, demonstrar a contratação por meio de documentos idôneos, como contratos assinados, registros de aceite eletrônico ou qualquer outro meio capaz de comprovar o consentimento da autora.

Apesar disso, encerrada a instrução, o banco não apresentou tais provas. Limitou-se a reiterar suas alegações, sem trazer aos autos qualquer documento que comprovasse a contratação das renovações impugnadas.

Essa omissão é decisiva. O banco detém toda a documentação relativa aos contratos, possui sistemas com o histórico das operações e tem plenas condições de produzir essa prova. Se as contratações fossem regulares, a comprovação seria simples. A ausência de prova, nesse contexto, pesa contra quem tinha o dever de produzi-la.

Também não se sustenta a alegação de que as telas sistêmicas seriam suficientes. Esses documentos são unilaterais, produzidos pelo próprio banco, e apenas demonstram registros internos. Eles não comprovam que a autora manifestou vontade de contratar. Registro interno não substitui contrato, nem equivale a prova de consentimento.

O mesmo vale para o argumento de que o uso de senha pessoal comprovaria a autorização. No caso, há indícios de utilização indevida de dados da autora, possivelmente por terceiros com acesso às informações dentro da própria instituição. Trata-se de hipótese que se enquadra como fortuito interno, situação em que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme entendimento consolidado.

Além disso, o banco não apresentou documentos básicos, como contratos ou comprovantes de saque, mesmo tendo sido instado a fazê-lo. Não é possível admitir que a parte que detém a prova, que teve oportunidade de produzi-la e que possui todos os meios para isso, simplesmente não a apresente e ainda assim pretenda ver reconhecida a sua versão dos fatos.

A regra do art. 373, II, do CPC é clara: cabe ao réu comprovar o fato que impede ou modifica o direito do autor. No caso, cabia ao banco provar a existência de contratos válidos. Como não o fez, deve suportar as consequências da sua inércia.

A sentença, portanto, está correta ao reconhecer a irregularidade dos descontos decorrentes das renovações não comprovadas e ao determinar a restituição dos valores, com a devida compensação daqueles que a autora admite ter recebido, evitando enriquecimento indevido.

Diante disso, não há motivo para reformar a sentença. O banco não conseguiu comprovar suas alegações, e os elementos dos autos confirmam a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 17% sobre o valor atualizado do proveito econômico, observada a gratuidade da justiça da recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Empr
é
stimo modalidade BB CRED CONSIG N
Ã
O CORRENTISTA, no valor financiado de R$4.120,14 e Empr
é
stimo modalidade BB CREDITO BENEFICIO, no valor financiado de R41.748,22

Belém, 14/04/2026